Tribunal: TJDFT
Processo: 0004489-49.2016.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento, em face ao REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF, submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 1074), que determinou a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 27 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator